Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TERRENO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRADOR. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES PELO VENDEDOR. DEFERIMENTO PELA SENTENÇA. PERCENTUAL. 15%. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se descura que tanto a vendedora, quanto o comprador podem resilir o contrato, arcando, necessariamente, com os ônus decorrentes do não cumprimento da obrigação assumida.
2. A autoridade judiciária de primeiro grau atribuiu a responsabilidade pela rescisão do contrato ao comprador, deferindo à requerida o direito de reter 15% (quinze por cento) sobre todos os valores pagos pelo adquirente.
3. Se o percentual de abatimento pelos prejuízos suportados pela vendedora é superior àquele admitido pela jurisprudência, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ante a ausência de objeção do demandante.
4. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019).
5. Conhecido. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento parcial ao apelo.